Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-35.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701352-35.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZANGELA VILAR STRAEHL DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ELIZANGELA VILAR STRAEHL DA SILVA para reformar a decisão proferida na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e BANCO PAN S.A., que promoveu o julgamento antecipado parcial do mérito e julgou improcedentes os pedidos para excluir os contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado do plano de pagamento. A apelante sustenta, em síntese, a caracterização do superendividamento e o cabimento da inclusão das dívidas de empréstimo consignado na repactuação por ausência de vedação legal. Defende que o comprometimento de sua renda ofende o mínimo existencial, e argumenta pela não aplicação do Decreto n. 11.150/2022. Alega a ausência de má-fé e o equívoco do juízo ao não instaurar o processo por superendividamento para elaboração de plano judicial compulsório. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. Dispensado o preparo por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, a apelante interpôs o recurso de apelação contra decisão interlocutória que julgou antecipadamente parcela do mérito (ID 73328160). O regime processual civil estabelece de forma clara o recurso cabível contra as decisões proferidas com base no art. 356 do CPC. Dispõe o § 5o do referido artigo: “Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: (...) § 5o A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.” Dessa forma, a interposição de recurso de apelação, como procedeu a recorrente, configura erro grosseiro, que obsta o conhecimento do recurso e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A inadequação da via eleita é manifesta, porquanto a lei prevê expressamente o agravo de instrumento como único meio de impugnação para a hipótese. Nesse sentido, confira-se posicionamento desta Turma: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 356, § 5o, CPC. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso cabível contra a decisão que julga parcialmente o mérito é o agravo de instrumento, consoante previsão expressa do art. 356, § 5o, CPC. Constitui erro grosseiro impugnar decisão interlocutória por meio de apelação, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1772104, 0708149-32.2020.8.07.0014, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 25/10/2023.)” Ante o exposto, com fundamento o art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator